Tribunal: TJSP
Processo: 2270158-91.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Ação indenizatória cumulada com pedido de reintegração ao cargo promovida por servidor militar demitido dos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Alegação de vício no processo administrativo disciplinar. Declinação de competência para a Justiça Militar Estadual. Julgamento virtual do agravo de instrumento. Validade. Pedido de julgamento presencial realizado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Ação indenizatória cumulada com pedido de reintegração ao cargo promovida por servidor militar demitido dos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Alegação de vício no processo administrativo disciplinar. Declinação de competência para a Justiça Militar Estadual. Julgamento virtual do agravo de instrumento. Validade. Pedido de julgamento presencial realizado extemporaneamente.
Pedido de julgamento presencial dos embargos de declaração. Inviabilidade. Via recursal que não admite sustentação oral. Regra do artigo 937 do CPC, combinado com o artigo 146, § 4o, do RITJSP, e com a Resolução no 903/23 do E. Órgão Especial, que alterou o artigo 1o, caput e § 2o, da Resolução no 549/11, modificada pela Resolução no 772/17. Inexistência de vícios indicados no artigo 1.022 do CPC.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida pelas partes tenha sido examinada. V. Aresto em tela mantido.
Embargos rejeitados.